Tribunal: CARF
Processo: 10280.901286/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10280.901286/2014-19 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3401-002.458 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
24 de novembro de 2021 Assunto
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Maurício Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire
Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco..

Relatório
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
Refere-se o presente processo a declaração de compensação relativa a pagamento
a maior ou indevido, a título de Contribuição para o PIS/PASEP supostamente recolhida
indevidamente, a qual não foi homologado pela unidade jurisdicionante.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques nossos):
“A contribuinte supracitada solicitou a restituição de PIS para fins de compensação com
débitos de PIS, conforme PER/DCOMP de e-fls.02 a 06.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.901286/2014-19
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901286/2014-19

A DRF de origem indeferiu a restituição e não homologou a compensação devido à
inexistência de direito creditório, conforme Despacho Decisório de e-fls.7 a 8.
Irresignada, a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, de e-fls.10 a
12. Nesta, alega que o indeferimento ocorreu devido a DCTF original/anterior
contendo o valor pago a maior, do período de dezembro de 2013, estar incorreta,
tendo sido retificada para demonstrar o valor pago a maior.
Argumenta que, nos termos da Instrução Normativa que regula o assunto, a retificadora
tem natureza da declaração original, substituindo-a integralmente, não havendo prazo
para realizar a retificação, de forma que deve ser aceita e homologada a compensação
contida na PER/DCOMP de e-fls.02 a 06”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS
(DRJ/Porto Alegre), por meio do Acórdão no 10-59.746 - 4a Turma da DRJ/POA (doc. fls. 101 a
103)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2013
ALEGAÇÃO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA -
IMPROCEDÊNCIA DA DEFESA.
As razões de fato e direito do indébito, devido à necessidade de liquidez e certeza do
crédito favorável à contribuinte, devem ser comprovadas de forma inequívoca, sendo
obrigação dessa, nos termos do art.373 do Código de Processo Civil, devendo ser
indeferida a restituição/compensação que desrespeita este requisito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A empresa foi regularmente cientificada em 26/09/2017 pelo encaminhamento ao
seu domicílio eletrônico da Comunicação no 652/2017, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Belém – PA e demais documentos, como se extrai do Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem (doc. fls. 109).
Não resignada com a decisão desfavorável, em 26/10/2017interpôs o seu Recurso
Voluntário (doc. fls. 112 a 120), como se atesta a partir do Termo de Solicitação de Juntada (fls.
110). No documento, alega, em síntese, que:
a. o PER/DCOMP teria utilizado crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior de PIS relativo a DEZ/2013 e a diferença de recolhimento foi
devida ao recálculo da Contribuição, mas a empresa declarou em DCTF
transmitida em 04/04/2014, o PIS no valor de R$ 2.361.428,59 e, após
nova apuração, esta foi reduzida para R$ 2.134.087,09, ocorre que
somente teria procedido à segunda retificação em 19/08/2014, após ciência
do Despacho Decisório;
b. fazendo valer o Princípio da Verdade Material, foi emitido o Parecer
Normativo COSIT n° 2/2015, onde se dispõe que é válida retificação da
DCTF após ciência do Despacho Decisório que não homologou o
PER/DCOMP, de forma que “não há como desconsiderar a validade da
retificação da DCTF realizada após a ciência do Despacho Decisório”,

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901286/2014-19

razão pela qual a autoridade julgadora não deveria ter julgado intempestiva
a DCTF apresentada pela empresa;
c. o mesmo Parecer considera que o órgão julgador deveria baixar o processo
em diligência, caso houvesse dúvida quanto aos valores retificados na
DCTF, mas a empresa não foi “sequer intimada a apresentar provas do
direito que alegava seu antes de proferido o Despacho Decisório, em
desconformidade com o que preceitua o art. 3°, III, da Lei n° 9.784/1999”;
Com base nesses e se apoiando nos documentos que anexa ao Recurso, a empresa
requer:
“a)
com base no Decreto n° 9.094/2017, seja juntada ao presente recurso a
Escritura Fiscal Digital - EFD correspondente a dezembro/2013, onde é
demonstrada a apuração do PIS ora questionado;
b)
seja juntado o Demonstrativo ora apresentado, apenas para efeito de
informação, uma vez que a escrituração que comprova a apuração do PIS se
encontra registrada na EFD, já de posse da Receita Federal;
c)
seja determinada a baixa do processo para diligência;
d)
seja o presente RECURSO VOLUNTÁRIO conhecido e provido,
reformando-se a r. decisão de Primeira Instância, e homologando-se o
PER/DCOMP n°. 37120.52766.020414.1.3.04-1027”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pela não
homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no 37120.52766.020414.1.3.04-
1027, de 02/04/2014 (doc. fls. 002 a 006), por meio da qual a recorrente informou ter realizado
pagamento a maior de PIS/PASEP, a partir de créditos decorrentes do DARF de 24/01/2014, no
montante de R$ 343.496,81, relativo ao período de apuração encerrado em 31/12/2013. Com
base nesses créditos, pretendia ver homologada integralmente a compensação de débitos da
mesma contribuição relativa aos períodos de apuração de JAN/2014.
A compensação declarada não foi homologada por meio de Despacho Decisório
da DRF/Belém, no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a
unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria sido utilizado para quitar
débitos do contribuinte relativos ao mesmo período encerrado em 31/12/2013, não restando
crédito disponível para a compensação dos débitos.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação da compensação declarada, fundamentando-se a decisão
nos argumentos de que não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a
existência e suficiência do crédito postulado (fls. 102 e ss. – destaques nossos):
“A contribuinte solicita a compensação de débitos com supostos créditos no seu pleito
contido na na/o PER/DCOMP, argumentando que pode retificar a DCTF a qualquer
tempo, de forma a substituir a original integralmente e comprovar a existência do
crédito para compensação.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901286/2014-19

Ocorre que qualquer valor apurado de tributo pode ser objeto de análise, antes da
incidência da decadência, pela Autoridade Fiscal, conforme preceitua o art.142 e 149 do
Código Tributário Nacional e legislação correlata.
No caso dos autos, a contribuinte apresentou a DCTF retificadora após perder a
espontaneidade, prescrita no art.7° do Decreto 70.235/1972, pois a ciência do
Despacho Decisório, de e-fls.7 a 8, ocorreu em 21/07/2014 e a retificação da DCTF
ocorreu em 19/08/2014.
Por isso, caberia à contribuinte provar a liquidez e certeza do crédito que alega
existir em seu favor, ainda mais que a retificação da DCTF foi intempestiva,
independente do sistema de compensação utilizado, pois é requisito indispensável
para a autorização da compensação, nos termos do art.170 do Código Tributário
Nacional e legislação correlata. Como não consta dos autos nenhum demonstrativo
da apuração do valor devido do tributo, nem cópias do Livro Diário ou Razão
comprovando a existência do valor, supostamente, pago a maior, não se pode
analisar o pleito da contribuinte, quanto mais deferi-lo. Não é demais lembrar que
cabe a quem alega a obrigação de provar o alegado, nos termos do art.373, do Código
de Processo Civil ( Lei 13.105, de 16 de março de 2015):
(...)”

Se extrai dos autos que a recorrente tem sustentado desde sua Manifestação de
Inconformidade que teria efetuado nova apuração da contribuição devida para o período de
apuração, mas transmitiu a DCTF retificadora após o Despacho Decisório, o que teria ensejado a
não homologação da compensação declarada.
Cabe lembrar inicialmente que inexiste dispositivo legal ou normativo e tampouco
limitação nos programas informatizados geradores do PER/DCOMP que exija do contribuinte a
retificação da DCTF como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou
declaração de compensação, ou ainda que exigiam tal providência como condição de
admissibilidade do pedido.
Como destaca a recorrente, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de
2015, citado pela recorrente, expressamente esclarece que “não há impedimento para que a
DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010”.
Contudo, é importante observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o do
art. 147 (grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Assim, não é suficiente para os fins pretendidos somente promover a retificação da
DCTF. Permanece a necessidade de se comprovar, por meio de documentos contábeis-fiscais
idôneos, a origem dos valores declarados, a composição da base de cálculo dos tributos em
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901286/2014-19

questão e o eventual erro ou omissão que ensejou a redução do montante devido declarado. Esta
é a inteligência da Súmula CARF no 1642.
Está correta a decisão de piso nesse sentido, posto que a recorrente, em sua
Manifestação de Inconformidade, não apontou de maneira clara o teria motivado as retificações e
deixou de juntar os documentos que davam suporte a redução da base de cálculo por ela
pretendida, motivando a manutenção da decisão administrativa pela ausência de comprovação do
direito ao crédito como visto, elementos que só foram trazidos aos autos em sede de Recurso
Voluntário.
Este Conselho já tem posicionamento majoritário no sentido de permitir a
apresentação de elementos probantes por ocasião desta fase processual, especialmente quando o
indeferimento da restituição/compensação é efetuado por meio de despacho decisório eletrônico
no qual não são apresentados ao contribuinte orientações completas quanto aos documentos
necessários à comprovação do direito de crédito.
Segundo este entendimento, a situação fática se encaixaria na possibilidade legal
prevista na alínea "c", do mencionado § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Assim, excepcionalmente, por força do princípio da verdade material e do princípio
da ampla defesa, a vedação constante do próprio art. 16 do Decreto no 70.235/72 pode ser
afastada quando os documentos probatórios trazidos aos autos estejam no contexto da discussão
da matéria em litígio.
Esta, em meu sentir, é a situação que se apresenta no caso em tela.
No caso concreto, foi apresentada pela recorrente quadro consolidador das
informações constantes de sua EFD-Contribuições relativa ao período transmitida ao Fisco. A
EFD se consubstancia em “um conjunto de escrituração de documentos fiscais e de outras
operações e informações de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em arquivo
digital, bem como no registro de apuração das referidas contribuições, referentes às operações
e prestações praticadas pelo contribuinte” (art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.252, de
2012).
Assim, diferentemente do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon), os documentos e operações da escrituração representativos de receitas auferidas e de
aquisições, custos, despesas e encargos incorridos são relacionadas no arquivo da EFD-
Contribuições em relação a cada estabelecimento da pessoa jurídica e, na visão deste
Conselheiro, podem ser utilizados como elemento de comprovação dos dados que deram
respaldo à retificação da DCTF. Nesses termos, podem ser considerados na análise da liquidez e
certeza do vindicado direito creditório.

2 Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021

“A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que
não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação”. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402-005.034, 1301-004.014, 3402-004.849, 9303-005.709,
9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e 3402-006.598.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901286/2014-19

Esse entendimento tem sido utilizado em acórdãos recentes desta c. Turma, a
exemplo do Acórdão no 3401-008.747, de 24/02/2021 – Conselheiro Relator Lázaro Antônio
Souza Soares.
Naquele julgado, apesar de se tratar de situação distinta dos autos, já que os
documentos já haviam sido juntados por ocasião da Manifestação de Inconformidade, chegou-se
ao entendimento de ser despicienda a apresentação, em meio físico, da escrituração
contábil/fiscal dos contribuintes – livros Razão, Diário, balancetes mensais, etc. –, quando o
contribuinte faz prova de que o conjunto de sua escrituração, documentos fiscais e informações
referentes à apuração das Contribuições está disponível ao Fisco no ambiente SPED. Peço vênia
para trazer alguns excertos:
“As partes da EFD-Contribuições juntadas aos autos trazem um resumo da apuração do
PIS e da COFINS:
(...)
Deve-se destacar que, antes da vigência do Sistema Público de Escrituração Digital
– SPED, a escrituração contábil/fiscal dos contribuintes – livros Razão, Diário, e
balancetes mensais – existia em meio físico, o que exigia, em processos da mesma
natureza que este, a juntada de cópia destes documentos aos autos. Talvez por este
motivo a DRJ tenha entendido que o contribuinte não havia produzido provas das suas
alegações, já que nenhum destes livros físicos foi apresentado com a Manifestação de
Inconformidade, mas tão somente o recibo de entrega da EFD-Contribuições.
Ou ainda, por ter a DRJ considerado que a EFD-Contribuições nada mais seria que o
DACON, porém em meio digital (a jurisprudência deste Conselho é pacífica em não
aceitar a retificação do DACON ou da DCTF, isoladamente, como prova do direito
creditório). DF CARF MF Fl. 251
Observe-se, porém, que no sistema atual, todo o conjunto de escrituração de
documentos fiscais e de outras operações e informações de interesse da Secretaria
da Receita Federal do Brasil e de registro de apuração das referidas contribuições,
referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, está acessível às
Autoridades Tributárias em arquivo digital no ambiente SPED, sendo
desnecessária a juntada de cópias nos autos.
Nesse sentido, o art. 29 do Decreto no 7.574, de 2011, que regulamenta o Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 29. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá,
de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (Lei no 9.784,
de 1999, art. 37).
Tendo em vista que o contribuinte fez prova de que o conjunto de sua escrituração
de documentos fiscais e de outras operações e informações referentes à apuração
da COFINS está disponível ao Fisco no ambiente SPED, deveria a DRJ ter analisado
esta documentação, ou convertido o julgamento em diligência à Unidade Local da RFB
para que fizesse a apuração do tributo, mesmo porque o Despacho Decisório indeferiu o
pedido de restituição tão somente pelo fato de que o valor indicado na DCTF original
era exatamente o mesmo valor do DARF, sem ter efetuado qualquer procedimento de
quantificação do direito creditório”.
No mérito, se extrai dos autos que DCTF retificadora reduzindo o montante da
Contribuição devida para R$ 2.134.087,09 somente foi transmitida em 19/08/2014, após a
emissão do Despacho Decisório, que é de 04/07/2014.

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901286/2014-19

Assim, certo que a Autoridade fiscal não dispusera desta informação quando da
emissão do ato administrativo que deixou de homologar a compensação, situação relevante
quando se trata de tratamento eletrônico das declarações e demonstrativos transmitidos pelo
contribuinte, situação que também deu ensejo à manutenção da não homologação pela decisão
recorrida.
O presente Recurso Voluntário, por sua vez, foi instruído, para além das declarações,
com documentos que podem apontar para um valor menor de PIS a recolher. Nesses
documentos, observa-se, por exemplo, a Contribuição para o PIS/PASEP apurada como devida
para DEZ/2013 foi de R$ 2.134.087,09, montante que revela identidade com o aquele apurado na
DCTF transmitida em 19/08/2014, com a retificação promovida (vide fls. 082).
Tais documentos contudo não foram objeto de análise por parte da DRF/Belém por
ocasião do Despacho Decisório, emitido eletronicamente, a qual detém as condições para avaliar
a existência, a disponibilidade e a suficiência do crédito. Tampouco estiveram à disposição da
autoridade julgadora de 1a instância, embora imprescindíveis à analise da Manifestação de
Inconformidade.
Não obstante, pela observância do princípio da verdade material e tendo em conta a
documentação juntada aos autos até o presente julgamento não foi apreciada, entendo prudente
baixar o processo em diligência, para que tais documentos e informações sejam devidamente
analisadas pela autoridade competente para verificação da liquidez e certeza do direito creditório.
Desse modo, VOTO por converter o julgamento em diligência, para que a unidade da
RFB de jurisdição, à vista dos documentos apresentados e do pedido extemporâneo de
retificação da DCTF, se manifeste conclusivamente sobre a liquidez e certeza do crédito,
mediante relatório circunstanciado.

Conclusões
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DRF/Belém) analise a
documentação acostada à Manifestação de Inconformidade, complementada pelos documentos
apresentados no Recurso Voluntário, para, em confronto com os pagamentos efetuados e com os
documentos contábil-fiscais e informações constantes da Escrituração Fiscal Digital da
contribuinte e dos sistemas da Receita Federal do Brasil, tendo em conta ainda a existência de
outras declarações de compensação e débitos do contribuinte, atestar a autenticidade e exatidão
das informações prestada pela recorrente informando sobre:
1) a utilização do crédito para outra compensação, restituição ou forma diversa de
extinção do crédito tributário, como registrado no despacho decisório;
2) a suficiência do crédito apurado para liquidar a compensação realizada.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar outros
elementos que entenda necessários para evidenciar a existência do direito creditório formalizado
no PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DRF/Belém, para
atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade competente
elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se objetivamente sobre
a existência ou não do vindicado direito creditório.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.458 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.901286/2014-19

Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital